Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102